Tribunal: TJDFT
Processo: 0743023-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743023-17.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JANAINA MOREIRA NUNES IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor JANAINA MOREIRA NUNES contra ato do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, que manteve a prisão preventiva da paciente. Conforme informado pela d. Procuradoria de Justiça e em consulta ao Processo n. 0719575-85.2022.8.07.0009, verifica-se que foi proferida sentença, em 25/1/2023, por meio da qual foi determinado o arquivamento parcial dos autos, em relação ao crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal (vítima MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES) e a revogação da prisão preventiva da paciente. Confira-se: I- DO ARQUIVAMENTO PARCIAL DOS AUTOS E DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De fato, assiste razão ao Parquet, não havendo nos autos condição de procedibilidade para subsidiar a propositura de uma ação penal, na medida em que a vítima MARIA DE FÁTIMA informou que não tem interesse em representar criminalmente contra a autora dos fatos, nos termos da certidão de ID. 145538726. Diante disso, acolho a manifestação ministerial de ID. 147270849, inclusive com razão de decidir, para DETERMINAR O ARQUIVAMENTO PARCIAL dos presentes autos, em relação ao crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal (vítima MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES), fazendo-o com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Em consequência do arquivamento parcial dos autos, não mais subsistem os motivos autorizadores da custódia cautelar de JANAINA MOREIRA NUNES (natural de Brasília/DF, nascida em 31/10/1983, filha de José Manoel Moreira Nunes e Maria de Fátima da Silva Nunes, RG no 2304766 SSP/DF, CPF no 002.721.941-07), razão pela REVOGO a prisão preventiva decretada sob o ID. 144388546, somente em relação ao IP no 2575/2022-DEAM I, fazendo-o nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. Expeça-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, com as cautelas e as providências de estilo, para colocá-la em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, apenas com relação ao Inquérito Policial n° 2575/2022-DEAM I. Caso haja alguma inconsistência no sistema de expedição eletrônica, desde já, dou a esta decisão força de ALVARÁ DE SOLTURA. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador